Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. PAGAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1009 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BOA-FÉ DO SERVIDOR NÃO DESCONSTITUÍDA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/1990). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tema n.o 1009 do Superior Tribunal de Justiça, revisando o entendimento firmado no Tema n.o 531, estabeleceu que “[o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
3. “Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o beneficiário recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro material ou operacional deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso, diante do seu dever de lealdade para com a Administração Pública” (Resp. 1769306 – AL, acórdão paradigma do Tema 1009).
4. Portanto, a ratio subjacente à irrepetibilidade é a ausência de percepção do servidor da antijuridicidade do recebimento. Por conseguinte, a restituição ao erário não exige a demonstração da má-fé do servidor, exige apenas a desconstituição da sua boa-fé pelo conhecimento da impropriedade do pagamento.
5. Na hipótese, não há razão para considerar que a autora tinha condições de reconhecer a ilegitimidade do recebimento da GAEE nos meses de fevereiro e março de 2019, uma vez que recebia a gratificação desde setembro de 2015 e continuava trabalhando no atendimento a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade (ID 68145724 e 68145726).
6. Esse cenário é insuscetível de desconstituir a boa-fé do servidor e inviabiliza a repetição do indébito e, bem por isso, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.